Tribunal: TJDFT
Processo: 0723430-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723430-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Paulo de Tarso Carvalho de Sousa Agravados: João Bosco Carvalho de Sousa Ana Cristina Bugni de Sousa Carlos Adriano Bugni de Sousa João Paulo Carvalho de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo de Tarso Carvalho de Sousa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0718447-59.2019.8.07.0001, assim redigida (Id. 236159226 dos autos do processo de origem): “Cuida-se de inventário dos bens deixados por JOAO LAURENTINO DE SOUSA. Na petição de ID231114759 o herdeiro PAULO DE TARSO CARVALHO DE SOUSA reitera pedido de aplicação de multa aos demais herdeiros por faltarem à audiência de conciliação designada. Como bem observado pelo Ministério Público na manifestação de ID203001957, a determinação de realização de audiência de conciliação foi feita após oitiva unicamente do inventariante, não tendo sido aberta vista aos herdeiros representados por outros advogados para que informassem seu interesse em participar do ato. Dessa forma, não se mostra correta a aplicação da multa que aduz o art. 334, §8o, do Código de Processo Civil, porquanto, não se percebe intenção ou dolo em atentar contra a dignidade da justiça. Por essa razão, indefiro o pedido de aplicação da referida reprimenda. Intime-se o inventariante para informar sobre a alienação do automóvel GM/S-10, Ano Modelo 1995/1995, Placa GQR0101 bem como sobre a questão tributária perante a Fazenda Pública de Goiás no prazo de quinze dias.” Afigura-se evidente que o Juízo singular, por meio do ato decisório recorrido, indeferiu o requerimento, formulado pelo ora agravante, a respeito da aplicação da multa que decorre da regra prevista no art. 334, §8o, do CPC. Em suas razões recursais, o recorrente insiste na aplicação da aludida multa, ao considerar que houve intimação dos agravados e que, por essa razão, não haveria motivo que para seja afastada a aludida consequência processual. O recorrente efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 75243095). O agravado ofereceu contrarrazões (Id. 75931272), tendo pugnado pela não admissão e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso. É a breve síntese. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo discutido no recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. A regra prevista no art. 1015 do CPC passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. No presente caso, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa à aplicação da multa estabelecida na regra prevista no art. 334, §8o, do CPC. Ocorre que a norma prevista no art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento agravo de instrumento estão no rol do art. 1.015, do CPC. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 2. Não há que se falar em interpretação extensiva para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Impossível aplicar os incisos VI e XI, do art. 1.015, do CPC, para abarcar decisão que condenou ao pagamento de multa na forma do art. 1.026, §2o, do Diploma Processual Civil. 4. Sujeição da parte insurgente à multa do art. 1.021 do CPC, em razão da manifesta improcedência do seu agravo interno. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1148685, 0700752-95.2018.8.07.9000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2019, publicado no DJe: 11/02/2019.) Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. A valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém insistir que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos fundamentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2025 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator